Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017029-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): LIZAET MIGUELITA GOMES
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lizaet Miguelita Gomes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Desapropriação n. 1009271-32.2020.8.11.0002, proposta pelo Recorrido, determinou o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse, em parte do imóvel de sua propriedade (id. 54105993, pág. 01).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Termo de Avaliação, juntado pelo Agravado e elaborado por seus servidores, desconsiderou o valor cadastral do imóvel desapropriando, utilizado para efeitos de cobrança do IPTU, apresentando um método de avaliação sem qualquer amparo legal, pois amparou-se no valor venal dos imóveis do entorno da área em desapropriação
Aduz que o Julgador, sem qualquer provocação, revogou a decisão que havia determinado a suspensão da imissão provisória na posse, sem que apreciasse os Embargos de Declaração por ela opostos.
Sustenta que o valor do imóvel em desapropriação, observando somente o terreno, tem o valor venal de R$ R$ 591.019,95 (quinhentos e noventa e um mil, dezenove reais e noventa e cinco centavos), conforme o Documento de Arrecadação, emitido pela própria municipalidade. Logo, o valor do metro quadrado é de R$ 909,26 (novecentos e nove reais e vinte seis centavos).
Sustenta que o valor mínimo de depósito, referente aos 186,60m2 (cento e oitenta e seis inteiros e seis décimos de metros quadrados), deveria ser de R$ 169.667,91 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), e o montante menor não autoriza a concessão de imissão provisória na posse.
Salienta que a parcela do imóvel que a municipalidade busca desapropriar, além de estar contida em um imóvel residencial que serve de domicílio para 04 (quatro) idosas, tem nela construído um muro que, na sua totalidade enquanto unidade, faz a proteção e segurança do domicílio contra invasores.
Ao final, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, bem assim da tutela recursal para que seja sobrestada a decisão que permitiu o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse, até o julgamento dos Embargos de Declaração.
Determinei a intimação da Agravante, para comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal (id. 54302450, pág. 01).
A parte Recorrente comparece aos autos, juntando documentos para comprovar o alegado (id. 54629497, págs. 01/02).
É a síntese. Decido.
Como visto, pretende a Agravante a concessão da tutela recursal, com vistas a suspender o cumprimento do decisum que determinou a imissão provisória na posse no imóvel de sua propriedade, até julgamento do Recurso de Embargos de Declaração, por ela oposto.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, aprecio o pedido de justiça gratuita, formulado pela Agravante, atinente a este Recurso.
Da Gratuidade da Justiça
O Agravante afirma que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3o).
Em que pese tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.
De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que a Recorrente, servidora pública aposentada, aufere renda mensal líquida de R$ 7.356,18 (sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), conforme demonstra o holerite constante dos autos (id. 54631984 – pág. 01).
Ademais, observo que paga, mensalmente, à UNIMED, o valor de R$ 2.699,33 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) (id. 54631952, pág. 01).
Nessa esteira, tenho que a Recorrente obteve êxito em comprovar que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometimento de seu sustento.
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, concernente ao presente Agravo.
Da Antecipação da Tutela Recursal
A imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, in verbis:
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1o - A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Sic).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia:
ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. (...). 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. 4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1o, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017). (Negritei).
Vê-se, portanto, que são 02 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.
O Decreto n. 11/2020, do Município de Várzea Grande, no seu artigo 2o, deixa expresso que a desapropriação tem natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse. Veja-se:
Art. 2o A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória na posse, desde logo autorizado, nos termos do Decreto-Lei Federal n.o 3.365/1941. (id. 54105995, pág. 26).
Nessa quadra, tenho que o requisito urgência ficou devidamente demonstrado.
Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, no valor de R$87.381,04 (oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos) (id. 54105995 – pág. 50).
Nota-se que os requisitos necessários para a imissão provisória na posse foram preenchidos pelo Recorrido, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.
Quanto à alegação de que o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse somente deveria ter sido cumprida após a prolatação de decisão no Recurso de Embargos de Declaração, penso não merecer acolhimento, uma vez que tal recurso não tem efeito suspensivo, apenas interrompe o prazo para a interposição de recurso, conforme dispõe o artigo 1.026, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Da mesma forma, não obsta o cumprimento da decisão de imissão provisória na posse, o fato de residirem 04 (quatro) idosas no imóvel, visto que a desapropriação não atinge a área construída.
Diante de tais considerações, é certo que a probabilidade de provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, concernente ao presente Recurso e NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Lizaet Miguelita Gomes, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.